Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707461-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SEVERINO ELIAS DE ASSIS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0710051-71.2021.07.0018), ajuizada por SEVERINO ELIAS DE ASSIS FILHO. A decisão proferida acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 7.760,55. Ademais, condenou as partes no percentual de 50% para os autores e 50% para o réu, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução (ID 115951784 – dos autos da origem): “Decido. O réu arguiu a ilegitimidade ativa dos autores, uma vez que esses não teriam comprovado a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação originária. Todavia, em análise ao título executado, verifica-se que esse definiu que o sindicato age como substituto processual, possuindo ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação, razão pela qual a obrigação definida se estende a todos integrantes da categoria profissional (ID 111718858, pg. 11). Ressalta-se que os julgados apresentados pelo réu se referem a associações, as quais agem como representante processual, caso diverso do presente feito em que a ação originária foi proposta por sindicato, que atua como substituto processual, não sendo necessária, portanto, no presente caso, a comprovação de filiação à época do ajuizamento da ação originária. Dessa forma, vê-se que os autores são partes legítimas no presente feito. O réu alegou que os autores não comprovaram a desistência da execução coletiva. Contudo, vê-se que não há execução coletiva em trâmite (ID 111718858, pg. 68), razão pela qual não é necessária a comprovação do pedido de desistência. O réu arguiu, ainda, que a pretensão dos autores está prescrita. Contudo, verifica-se que o título executado transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 111718858, pg. 66), não transcorrido 5 (cinco) anos dessa data até o presente momento, razão pela qual rejeito esse pedido. O réu afirmou, ainda, a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020. Contudo, o autor sequer requereu a expedição de RPV com base nessa lei, razão pela qual nada a prover nesse ponto, em razão da falta de interesse do réu. Com relação a impossibilidade de se fixar honorários relativos à fase de conhecimento e sua eventual liquidação, verifica-se que esses não foram fixados, uma vez que a decisão de ID 111820245 apenas arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ), que são diversos daqueles honorários relativos à fase de conhecimento. Assim, nada a prover neste ponto. O réu requereu que fosse determinada a incidência de contribuição previdenciária e de imposto de renda no crédito executado, todavia esses já incidem e são retidos no momento da expedição do requisitório, portanto nada a prover neste ponto. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado, como índice de correção monetária, a partir de 06/2009, a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 111718858, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto encontra-se correto o réu neste ponto. Ressalta-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica e sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão com repercussão geral reconhecida, a qual é de observância obrigatória, conforme artigo 927 do Código de Processo Civil, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Dessa forma, como não há a automática reforma das decisões transitadas em julgado, deve prevalecer o estabelecido no título executado. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 6.359,54 (seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. O réu apresentou diversas alegações que foram rejeitadas, com exceção do pleito de excesso de execução, portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 7.760,55 (sete mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos, conforme planilha de ID 113175618. Condeno as partes, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para os autores e 50% (cinquenta por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 111718852) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nessa decisão e na decisão de ID 111820245.” Em sua peça recursal o réu requer: a) a concessão de efeito suspensivo para que a decisão proferida seja sobrestada; e b) no mérito, a retificação da condenação na verba honorária. Alega, para tanto, que houve erro material e contradição na decisão combatida, tendo em vista que em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não é cabível condenação do impugnante ao pagamento de honorários. Diz que, tendo a impugnação sido acolhida, ainda que parcialmente, para reduzir o montante devido, a verba honorária deveria ter sido fixada em favor do impugnante, considerado como base de cálculo o valor decotado. Alega que uma vez constatado o excesso de execução, a condenação ao pagamento dos honorários deve ser imposta ao exequente. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo é desnecessário, tendo em vista que o DF goza de isenção. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva no 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor de R$ 14.120,09. O cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, que, caso incorra em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios decorrente do princípio da causalidade – a despeito da ausência de culpa lato senso no equívoco apurado diante do memorial de cálculo apresentado. É cediço que é devida a verba honorária por força do acolhimento da impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/10/2011). Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pelo STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/05/2021). Desse modo, acolhida parcialmente a impugnação, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, o que, por consectário, torna-o sucumbente na fase executiva. No caso, os agravados apontaram como valor do cumprimento de sentença o total de R$ 14.120,09. Na impugnação ao cumprimento de sentença, apurou-se como o valor correto a quantia de R$ 7.624,10, ou seja: um excesso de R$ 6.359,54, que somente foi afastado em virtude da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, os honorários advocatícios serão calculados em percentual incidente sobre o montante decotado da execução, em valor condizente com o proveito econômico alcançado pela parte executada com a impugnação, nos termos dos arts. 85 e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a decisão não procedeu da melhor forma ao condenar ambas as partes no percentual de 50% cada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso da execução, uma vez que a impugnação da Fazenda Pública foi parcialmente acolhida. Portanto, é devida a condenação dos exequentes em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, a ser fixado sobre o excesso de execução reconhecido. Nesse sentido, cabe aos agravados o pagamento dos honorários advocatícios, que devem se fixados em 10% sobre o valor do excesso da execução (art. 85, §3o, I, do CPC). Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 14 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator